Tribunal: STF
Processo: RE 100315
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-14
Data de publicação: 1986-05-14

Ementa:
CONVERSAO DE DESQUITE EM DIVÓRCIO. PENSÃO ALIMENTICIA ESTABELECIDA
EM CLÁUSULA DO DESQUITE CONSENSUAL. NÃO HOUVE, POR PARTE DO MARIDO,
PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR A EX-MULHER, PORQUE
ESTA SE UNIRA, MORE UXORIO, A OUTRO HOMEM, JÁ FALECIDO A ÉPOCA DO
PLEITO DE CONVERSAO. A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR, PACTUADA NO DESQUITE, PRESSUPOE DECISÃO JUDICIAL,
MODIFICANDO A CLÁUSULA CORRESPONDENTE. SEM ESSA PROVIDENCIA, NÃO
CABE FALAR EM AUTOMÁTICA CESSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO 'AD FUTURUM', VIGENTE
E INTEGRA A SENTENÇA HOMOLOGATORIA DO DESQUITE. SE, AO PEDIR A
CONVERSAO DO DESQUITE EM DIVÓRCIO, O AUTOR NÃO VINHA CUMPRINDO E SE
OPUNHA A SATISFAZER A OBRIGAÇÃO DE ALIMENTOS A EX-MULHER, LEGITIMA E
A OPOSIÇÃO DA ÚLTIMA A PRETENSAO DO EX-MARIDO. INOCORRENCIA DE
QUALQUER PROCEDIMENTO JUDICIAL LIBERATORIO DA OBRIGAÇÃO EM
REFERENCIA. SE O ACÓRDÃO RECORRIDO, NESSA SITUAÇÃO, AFIRMOU QUE
A CLÁUSULA EM APRECO NÃO IMPEDE A CONVERSAO DO DESQUITE EM DIVÓRCIO,
VERIFICA-SE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 36, PARAGRAFO ÚNICO, II,
DA LEI N. 6515/1977. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.